Tribunal: TJSP
Processo: 2277371-56.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- Advertência de penalidade, tratando de novos embargos para tratar do mesmo tema EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2277371-56.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
-NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com Nítido propósito de alteração do julgado- Ausência de omissão, contradição, obscuridade e ou erro material Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição

Ementa:
-NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com Nítido propósito de alteração do julgado- Ausência de omissão, contradição, obscuridade e ou erro material Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- Advertência de penalidade, tratando de novos embargos para tratar do mesmo tema EMBARGOS REJEITADOS.